Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES.
1. A homologação de cálculos apesentados pela Contadoria reclama a prévia intimação das partes, quando não se tratar de mera atualização do valor da dívida exequenda.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.